Tribunal: STF
Processo: HC 196496
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outros em favor de Leandro do Nascimento Machado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 637.408.
    Os impetrantes narram que o paciente, preso em flagrante em 1º.10.2020, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VII, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 1 kg de crack.
    Alegam, em síntese, que o paciente seria portador de diabetes e tuberculose, inserido portanto no grupo de risco da Covid-19. (eDOC 1)
    Pleiteiam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, verifico não constar a interposição de agravo contra o ato coator.
    É o relatório. 
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Acresço que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desses entendimentos jurisprudenciais pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que ocorre no presente writ. 
    1. Premissas para redução de danos diante da situação de calamidade sanitária.
    Penso que, em um cenário de pandemia mundial, o Estado deve adotar uma postura proativa para reduzir os danos à população. 
    Não se trata aqui de verificar a legalidade ou não da decisão que impõe a prisão ao paciente, mas de analisar casos que, por suas características concretas, possam ser convertidos para prisão domiciliar, de modo a reduzir o número de mortes que ocorrem nas prisões brasileiras, as quais, mesmo em um estado de normalidade, são reprodutoras de violações sistemáticas a direitos fundamentais (ADPF 347). 
    Em tal julgado, o Plenário desta Corte declarou, durante o julgamento da medida cautelar, a existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, tendo em vista o cenário de superlotação, falta de estrutura adequada, proliferação de doenças infecto-contagiosas, violências físicas e psíquicas, rebeliões, mortes e ausência de serviços de saúde nos presídios brasileiros. 
    No julgamento de Tutela Provisória Incidental nessa mesma ação, o Plenário desta Corte manifestou o entendimento de que o enfrentamento da propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito do sistema prisional, deverá seguir os parâmetros lançados na Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Nos termos de tal documento, as recomendações buscam a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. Transcrevo o tópico relativo aos presos provisórios:
    “3. Aos casos de presos cautelares ou submetidos à vigilância em âmbito penal , a adoção das seguintes medidas: 
    I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
    II- a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; e, 
    III- a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias;”
    Portanto, a decretação ou manutenção da prisão preventiva sujeita-se a um crivo ainda mais estrito de excepcionalidade: além dos requisitos básicos de perigo da liberdade e contemporaneidade dos fatos, acresce-se o juízo de ponderação do interesse social no encarceramento com o risco à vida do agente dos fatos.
    2. Características do caso concreto
    Conforme consta dos autos, o paciente figura duplamente no grupo de alto risco de letalidade, pois portador de diabetes e tuberculose pulmonar, além de outras comorbidades (eDOC 2, p. 43, 46, 48 e 49). Ainda que receba tratamento dessas doenças na penitenciária, seu acometimento pela Covid-19 traria risco agravado de morte.
    Verifico, portanto, que o paciente se enquadra na hipótese do artigo 3º, I, a, da Recomendação 62 do CNJ, de modo a se impor a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    3. Dispositivo
    Ante o exposto, nos termos da Recomendação 62 do CNJ e do art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com a imediata expedição do alvará de soltura e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, determino a imposição cumulada das seguintes medidas cautelares: 
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais corréus e testemunhas do processo; 
    II) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.
    A falta de equipamento de monitoramento eletrônico não poderá ser óbice ao cumprimento imediato da conversão da prisão em domiciliar. 
    O preso deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal. 
    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas. 
    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão preventiva em estabelecimento prisional. 
    Comunique-se com urgência ao juiz de primeiro grau, com a determinação para que, tão logo cesse a situação de calamidade pública em razão do Covid-19, reavalie a manutenção da conversão em prisão domiciliar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente